Tribunal: TJBA
Processo: 8036679-71.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-22
Data de publicação: 2025-12-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8036679-71.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: THIARA MORENO DOS SANTOS RODRIGUES

Advogado(s)
:
LEONARDO PINHO DE OLIVEIRA VITORIA, FELIPE BULCAO PALMEIRA

AGRAVADO: ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS E PREVIDENCIA S.A.

Advogado(s)
:
MARCO ROBERTO COSTA PIRES DE MACEDO

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO SECURITÁRIO. INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL MÉDICA. CERCEAMENTO DE DEFESA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de agravo de instrumento interposto por autora de ação de cobrança de indenização securitária por invalidez, alegando labor pretérito no Banco Santander e posterior negativa do pagamento da indenização por parte da seguradora. O Juízo de origem indeferiu o pedido de produção de prova pericial médica, sob o fundamento de que os elementos constantes nos autos seriam suficientes ao julgamento antecipado da lide. A parte agravante alegou cerceamento de defesa, porquanto tanto ela quanto a parte adversa pleitearam a realização da prova técnica.

II. Questão em discussão

A controvérsia recursal consiste em verificar se a negativa de produção de prova pericial médica, requerida por ambas as partes, compromete o exercício do contraditório e da ampla defesa, configurando cerceamento de defesa e nulidade da decisão que determinou o julgamento antecipado.

III. Razões de decidir

A controvérsia posta depende de análise técnica quanto à alegada invalidez permanente por doença, sendo imprescindível a perícia médica.

O indeferimento da prova requerida por ambas as partes configura violação ao contraditório e à ampla defesa, em afronta ao art. 5º, inciso LV, da CF/1988.

A jurisprudência do TJBA reconhece a nulidade de decisões que não apreciam pedidos de prova pericial relevante ao deslinde da controvérsia, caracterizando cerceamento de defesa.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento:
"1. A negativa de produção de prova pericial médica, requerida por ambas as partes, configura cerceamento de defesa, quando a controvérsia envolve a aferição de invalidez permanente por doença. 2. Havendo necessidade de conhecimento técnico especializado, é vedado o julgamento antecipado da lide sem a instrução probatória adequada."

Dispositivos legais relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LV; CPC, arts. 355, I, e 931.

Jurisprudência relevante citada: TJBA, Apelação Cível nº 0803276-23.2015.8.05.0080; TJBA, Apelação Cível nº 8000169-47.2021.8.05.0211.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do AGRAVO DE INSTRUMENTO nº
8036679-71.2025.8.05.0000
, em que figuram como parte recorrente
THIARA MORENO DOS SANTOS RODRIGUES
e parte recorrida
ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS E PREVIDÊNCIA S/A:

ACORDAM
os Magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
e
DAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.

Salvador, de de 2025.

PRESIDENTE

DES. ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA